Tribunal: TJES
Processo: 5014670-52.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014670-52.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JACKELINE GUSMAN
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5014670-52.2021.8.08.0024

RECTE.:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDO.: JACKELINE GUSMAN

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM GROSSEIRA EM EMPRÉSTIMO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. OFERECIMENTO PELO BANCO DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA ADEQUADA NÃO ACEITA PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido, decorrentes de empréstimo não contratado. Aduz que não solicitou o referido montante, não tendo pactuado o apontado negócio jurídico, mas confirma que a quantia foi creditada em sua conta. Pede indenização por danos morais, o cancelamento do empréstimo e restituição em dobro dos valores descontados, bem como indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões em ID 2485170, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou
Recurso Inominado
(ID.
2485163
), pugnando pela
extinção do feito em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica
, ou que seja reformada a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais,
que seja alterada a condenação em danos materiais para a forma simples,

a manutenção da
compensação dos créditos na conta do Recorrido e
a
conversão da obrigação de fazer em expedição de ofício ao órgão pagador, ou, caso não seja este o entendimento, que seja afastada a multa
ou
reduzido o
seu
valor.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2485161) dispôs que: “
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para:
1) declarar
a nulidade do contrato de empréstimo que gerou os descontos nos proventos da requerente e inexistentes os débitos gerados a partir desse documento, e, por conseguinte, determinar a suspensão definitiva dos descontos, confirmando a decisão antecipatória proferida (Id. 8447205);
2) condenar
a parte requerida, BANCO FICSA SA, a restituir em dobro o valor descontado nos proventos da parte requerente, acrescido de correção monetária a partir dos descontos e de juros de mora a partir da citação; e, ainda;
3) condenar
a parte requerida, BANCO FICSA SA, a
pagar
a parte Requerente
JACKELINE GUSMAN a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais,
a
crescido de correção monetária e de juros de mora, a partir desta data. 4) Determino a r
estituição do valor transferido para a conta da parte requerente, R$ 910,60, também acrescido de correção monetária a partir da data do depósito,
ficando desde já autorizada a compensação dos valores
, na forma do art. 368 do CC, eis que requerente e requerido tornaram-se credores e devedores. Fica resolvido o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC
”
.

Voto

C
onheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, REJEITO a preliminar incompetência dos Juizados Especiais para julgar a presente demanda, por suposta necessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista que
tenho que a propalada perícia revela-se dispensável quando, a exemplo do caso em tela, a matéria controvertida pode ser dirimida através de outros meios probatórios, uma vez que se discute a regularidade na contratação de empréstimo.

Po
i
s bem. A
nalisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma parcial
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento da juíza de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que
a
Recorrid
a
realizou a solicitação do referido empréstimo.

Destaca-se que há erro
s
grosseiro
s
na confecção do contrato, qua
is
seja
m

a divergência
entre as assinaturas constantes no contrato e nos documentos da requerente; o documento utilizado para a realização do contrato (em setembro de 2020) estava com a data de validade expirada desde julho de 2018; e, por fim, número do RG da autora não confere
com aquele constante da proposta simplificada apresentada pelo recorrente ao ID 2485135.

Frisa-se,
nesta oportunidade,
que não restou comprovado que
a
Autor
a
realizou qualquer contratação junto aos bancos Requeridos, tratando-se de fraude.

Logo, o
Recorrente
tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Contudo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

N
ão há dano moral no caso, haja vista que a recorrente, na seara administrativa, ofereceu oportunidade de quitação antecipada do contrato, o que resolveria o problema de forma adequada, mesmo que não tenha reconhecido a existência de fraude. Se a recorrida optou por permanecer sofrendo os efeitos do contrato, resta descaracterizado o dano moral.

Novamente, o banco recorrente também é vítima de uma fraude, e entendo que o dano moral somente é concebido nos casos em que este se nega a resolver o problema administrativamente, empurrando indevidamente o prejuízo para o consumidor, o que não corresponde ao caso.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que a restituição de valores ocorra de forma simples e para julgar improcedente o pedido de danos morais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.